Tribunal: TJSP
Processo: 2273280-88.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de Existência de Omissão/Contradição – Ocorrência - Insurgência em face da determinação de vedação de atos constritivos, decorrente do Tema 987 do C. STJ - Hipótese em que a Executada está em recuperação judicial – Considerações sobre o art. 1.037, II do CPC - Precedentes desta Corte de Justiça – Embargos acolhidos para sanar a omissão apontada e de ofício

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de Existência de Omissão/Contradição – Ocorrência - Insurgência em face da determinação de vedação de atos constritivos, decorrente do Tema 987 do C. STJ - Hipótese em que a Executada está em recuperação judicial – Considerações sobre o art. 1.037, II do CPC - Precedentes desta Corte de Justiça – Embargos acolhidos para sanar a omissão apontada e de ofício decreta-se a suspensão do processo executivo, nos termos no tema 987 do C. STJ – Embargos acolhidos com efeito modificativo.